Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CRIME CONTRA O CONSUMIDOR. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. PRIMARIEDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.

3. A existência de anterior mandado de prisão contra o paciente é indicativo de que esse se furta a aplicação da lei penal, apontando o periculum libertatis.

4. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

5. Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade no decreto de segregação cautelar.

6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.